Tribunal: TJSP
Processo: 1004256-94.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento julgada improcedente, com consequente apelo do autor. PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO, E TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso em tais aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento julgada improcedente, com consequente apelo do autor. PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO, E TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso em tais aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança abusiva em taxa muito superior que a taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. IOF. Previsão contratual acerca da cobrança de IOF, o qual pode ser financiado, com incidência de encargos contratuais, conforme decidido no Recurso Especial no 1.255.573-RS, submetido ao incidente de recursos repetitivos. Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004256-
94.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante VALDECI BARBOSA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004256-94.2020.8.26.0348
Comarca: Itapecerica da Serra 4a Vara
Apelante: Valdeci Barbosa dos Santos
Apelado: Banco J. Safra S.A.
Voto no 13.881
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de
contrato de financiamento cumulada com consignação em
pagamento julgada improcedente, com consequente apelo
do autor. PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO, E TARIFAS
DE CADASTRO, DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO.
Inovação recursal. Não conhecimento do recurso em tais
aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade,
pois o contrato foi celebrado após a edição da MP
2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de
demonstração de cobrança abusiva em taxa muito superior
que a taxa média de mercado para mesma modalidade e
época de contratação. IOF. Previsão contratual acerca da
cobrança de IOF, o qual pode ser financiado, com incidência
de encargos contratuais, conforme decidido no Recurso
Especial no 1.255.573-RS, submetido ao incidente de
recursos repetitivos. Recurso não provido na parte
conhecida.
Vistos.
Ação revisional de contrato de financiamento
cumulada com consignação em pagamento julgada improcedente pelo
MM. Juiz Anderson José Borges da Mota, condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 194/200). O recorrente irresigna-se contra os juros,
capitalização, IOF, e a cobrança de parcela premiável, seguro de
proteção financeira e de tarifas de cadastro, de registro de contrato e de
avaliação do bem.
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
3
gratuidade da justiça (páginas 44/46).
Contrarrazões
(páginas
205/235)
pela
manutenção do julgado. O apelado alega ofensa ao princípio da
dialeticidade e impugna a gratuidade da justiça concedida ao recorrente.
É o relatório.
Ação revisional de contrato de financiamento
cumulada com consignação em pagamento, sob alegação de cobrança de
juros abusiva, e de comissão de permanência cumulada com encargos
moratórios. Irresigna-se contra a capitalização de juros, bem como
contra a cobrança de TAC/TEC. Pretende a repetição do indébito na
forma dobrada.
Em defesa, o apelado alega preliminarmente
inépcia da petição inicial, impugna o valor indicado como incontroverso
e a concessão da gratuidade da justiça. Defende a validade do contrato.
Afastada a matéria preliminar, a ação foi
julgada improcedente.
Não há violação ao princípio da dialeticidade,
como sustentado em contrarrazões pelo banco. O autor apelante
demonstrou devidamente nas razões recursais o interesse na reforma da
r. sentença.
Quanto à impugnação à gratuidade da justiça
concedida em favor do apelante, considerada a presunção da alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural (artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil), o ônus probatório acerca da suposta suficiência de
recursos para o pagamento dos encargos processuais compete ao
impugnante, ônus do qual não se desincumbiu.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
4
legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a
parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ” (Quarta Turma, AgInt no AREsp
1023791/SP, relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
16.03.2017).
Decidiu esta Corte:
“(...). Não acolhimento da impugnação à
justiça gratuita. Impugnante que não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar a ausência dos requisitos para a
concessão do benefício. (...).” (TJSP 8a Câmara de Direito
Privado
Apelação no 1014178-29.2017.8.26.0005
rel.
Des. ALEXANDRE COELHO j. 17.04.2019 v.u.).
“APELAÇÃO.
Redistribuição
pela
Resolução OE no 737/2016 e Portaria no 02/2017 do TJSP.
Impugnação à justiça gratuita. Embora a via utilizada para
requerer a revogação da benesse tenha sido adequada, a
impugnação veio desacompanhada de documentos que
evidenciem que o impugnado possui situação econômica
incompatível com o instituto da assistência judiciária, ônus
que cabia à impugnante (art. 373, inciso, NCPC).
Publicações de redes sociais que não denotam abundância
incompatível com o proveito legal. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP 31a Câmara Extraordinária
de
Direito
Privado

Apelação
no
0002359-
93.2016.8.26.0152 rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA
j. 17.11.2017 v.u.).
No tocante à parcela premiável, seguro, e
tarifas de cadastro, de registro e de avaliação, o recurso não merece ser
conhecido, pois tratam-se de teses novas, não deduzidas na pretensão
inicial.
Em primeira instância, o apelante não fez
menção alguma a tais encargos. Tanto assim, que o juízo a quo sequer
fez referência a eles na r. sentença.
Não pode em sede recursal discutir tais temas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
5
pois tratam-se de inovação na demanda, mediante argumentos diversos
daqueles apresentados na petição inicial.
Tratam-se
de
inovação
inadmissível.
Ressalvadas questões de ordem pública, o objeto da apelação deve se
limitar às teses invocadas no primeiro grau de jurisdição.
Se a questão invocada no recurso não foi
ventilada em primeiro grau, não pode o apelo ser conhecido.
A respeito:
“INOVAÇÕES RECURSAIS - insurgências
relativas à taxa de registro do contrato, às tarifas de emissão
de carnê (TEC) e de avaliação do bem, e quanto à
remuneração de serviços de terceiro - matérias não
ventiladas na inicial e que sequer mereceram análise na
sentença - apelo não conhecido quanto a estes aspectos (...).”
(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado - Apelação n°
0046465-68.2011.8.26.0071,
-
rel.
Des.
CASTRO
FIGLIOLIA j. 6.10.2014 - v.u.).
“REVISÃO
CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ADMITE-
SE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
PREVIAMENTE
CONTRATADA,
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N.o
2.170-36/01.
ABUSO
NÃO
CONFIGURADO.
TAXAS
E
TARIFAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO DE PARTE E DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.”(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado -
Apelação
n°
1002739-10.2014.8.26.0269
-
rel.
Des.
COELHO MENDES j. 29.6.2015 - v.u.).
Possível a cobrança de juros capitalizados.
O contrato foi firmado em 11.11.2017 (página
121), e a capitalização nos contratos celebrados após a edição das
Medidas Provisórias no 1.963-17, de 30 de março de 2000, e 2.170-36, e
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
6
passou a ser válida em periodicidade inferior a um ano:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (STJ - Quarta Turma -
AgRg no RESP 60925/RS; Agravo Regimental no Recurso
Especial 2003/0207136-7 - rel. Min. CÉSAR ASFOR
ROCHA j. 7.10.2004).
A interpretação foi pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (Segunda Seção
Recurso Especial no
973.827/RS rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI - DJE
24.9.2012).
A constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-01 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra
especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
7
no 0128514-88.2011.8.26.0000 - rel. Des. RENATO NALINI
j. 24.8.2011).
Por fim, a edição das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao debate sobre a
permissividade da cobrança da capitalização dos juros:
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
Além disso, a taxa de juros remuneratórios foi
estipulada em 1,27% ao mês e em 16,36% ao ano (pagina 121, item F.4),
a inexistir demonstração de cobrança abusiva de juros, muito superiores
à taxa média de mercado para mesma modalidade e época de
contratação.
A cobrança do IOF é prevista nos itens E.2 e
E.3 (página 121), observado ser admissível seu financiamento com
incidência dos encargos contratuais.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo:
“(...). 3- podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(STJ
Segunda Seção - REsp 1.255.573-RS
rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 28.08.2013).
No tocante ao arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
8
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004256-94.2020.8.26.0348 -Voto no 13881
9
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso na parte conhecida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator